Tribunal: TJSP
Processo: 2054242-06.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Recurso contra decisão que indeferiu o pleito liminar com vistas a suspender parcialmente a exigibilidade do crédito tributário apenas para exigir o valor parcial do IPVA de 2022, abstendo-se de acrescentar juros e multa, e para autorizar o licenciamento sem a necessidade de pagamento sobre o valor integral do veículos referente ao IPVA, ante a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Recurso contra decisão que indeferiu o pleito liminar com vistas a suspender parcialmente a exigibilidade do crédito tributário apenas para exigir o valor parcial do IPVA de 2022, abstendo-se de acrescentar juros e multa, e para autorizar o licenciamento sem a necessidade de pagamento sobre o valor integral do veículos referente ao IPVA, ante a alteração da regra de isenção para pessoas com deficiência – Pedido de concessão de justiça gratuita em segundo grau – Concessão de prazo para apresentação de documentos hábeis a comprovar a hipossuficiência alegada ou recolhimento das custas de preparo – Ausência de comprovação da alegada impossibilidade financeira – Inteligência do art. 1.017, § 3o c.c. art. 99, § 3o do CPC – Tutela visando à suspensão da exigibilidade do IPVA – Impossibilidade de conhecimento dessa parte - Recurso não conhecido em parte e na parte conhecida, desprovido.